Tribunal: TJDFT
Processo: 0750962-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brysa de Oliveira Santarem contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 21823548), nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo n. 0705263-51.2020.8.07.0017, proposta pela agravante em desfavor da Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo -Assupero, que indeferiu o pedido de tutela provisória para antecipação da colação de grau da agravante, mediante determinação de expedição do certificado de conclusão do curso de odontologia ou de outro documento apto ao registro no conselho profissional. O juízo de origem consignou não encontrar respaldo legal a pretensão formulada, assinalando regulamentação do Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC n. 383 de 9/4/2020, sobre questões relativas à antecipação da colação de grau como ação de combate à pandemia do novo coronavírus, tratando apenas sobre os cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, nada dispondo acerca da graduação em odontologia. Asseverou a Lei n. 10.040/2020 deixar a cargo da instituição de ensino superior a avaliação sobre a possibilidade de colação de grau antecipada de seus discentes, tendo em vista a possibilidade de variação da grade curricular. Em razões recursais (Id 21823546), a agravante afirma ter demonstrado a integralização de carga horária mínima para a conclusão do curso de odontologia em tempos ordinários, superando os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.040/2020. Argumenta a pretensão estar respaldada na Lei n. 14.040, de 18/8/2020, porque o curso de odontologia está compreendido no art. 3o, § 2o, II, do diploma legal, como um dos cursos passíveis de antecipar a formatura dos alunos concluintes. Salienta que o Conselho Federal de Odontologia reconhece expressamente, em seu portal, a odontologia hospitalar como fundamental em tempos de pandemia. Anota a disponibilização de treinamento específico para combate ao Covid-19 aos profissionais da saúde, por meio da Portaria GM/MS N. 639, de 31/3/2020, defendendo que a falta de encerramento do período de estágio não prejudica o preparo para o enfrentamento da crise. Aduz a necessidade de recrutamento de cirurgiões dentistas para fazer frente à demanda crescente de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19), ressaltando proposta de emprego direcionada à agravante para trabalhar diretamente no combate e tratamento exclusivo de pessoas contaminadas com esse vírus. Colaciona jurisprudência de outros tribunais do país, que alega alinhada à pretensão formulada na petição inicial. Brada estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Dessa forma, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso “para que a ré proceda a colação de grau da autora, com a maior brevidade possível, no prazo máximo de 48h, com a consequente expedição de Certificado de Conclusão ou documento apto ao registro do conselho profissional, nos termos do art.2o da portaria 383/2020 do Ministério da Educação, tendo em vista a curva de crescimento da pandemia e a inequívoca falta de profissionais suficientes para salvar vidas, sendo esta a única forma e prazo para que não se configurar dano irreparável ao direito da autora e da sociedade, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. Juízo” (Id 21823546, p. 18). No mérito, pede o provimento do recurso, para confirmar a liminar e reformar o pronunciamento judicial recorrido. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 21823548, p. 2). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que a decisão agravada (Id 75852570 do processo de referência) foi proferida em 3/11/2020, disponibilizada no DJe no dia 5/11/2020 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 6/11/2011, conforme se constata da certidão de Id 76289623 do processo de referência. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 9 de novembro de 2020 (segunda-feira), e o termo final, portanto, deu-se em 27/11/2020 (sexta-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 30/11/2020, às 18h12min (segunda-feira), concluo encontrar-se intempestivo. No particular, o patrono da agravante indica impossibilidade no acesso ao sistema do segundo grau do PJe, em razão de erro sistêmico do próprio Poder Judiciário. Diz que, ao entrar em contato com o “apoio” do PJe, obteve a informação da liberação de seu acesso apenas no dia 30/11/2020, mencionando um erro recorrente de conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, que ainda não teria conseguido corrigir a falha. Todavia, os argumentos apresentados pela agravante não justificam, tampouco viabilizam a interposição extemporânea do recurso. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seu art. 2o, que “o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos”. Nesta toada, o credenciamento e as demais exigências inerentes à habilitação de acesso regular a funcionalidades do sistema PJe são cautelas naturalmente esperadas do advogado, mormente quando do 1o acesso ao ambiente recursal. Deveras, não causam espécie intercorrências que, em regra, não possuem o condão de influenciar no prazo recursal, como se evidenciam vários erros cadastrais comuns, a exemplo da mensagem de “usuário sem visibilidade”, “erro inesperado” ou “erro de autenticação: null” com os quais o usuário pode se deparar. Para tanto, há orientação nos sistemas informatizados do tribunal de contatar o atendimento via chat on line do PJe, tal como o fez o causídico, obtendo, inclusive, êxito na solução do problema. De fato, no caso em exame, no print da tela de Id 21823551, consta “erro de comunicação ao tentar enviar a assinatura do servidor” em 27/11/2020, às 21h34min. Sucede que o atendimento no chat on line do TJDFT somente teve início na tarde do dia seguinte (sábado) às 16h29min, após o decurso do prazo recursal, oportunidade em que o assistente virtual informou o causídico sobre necessidade de liberação de 1o acesso ao PJE. O patrono não buscou auxílio imediato, embora a conduta fosse dele esperada e o serviço estivesse a seu dispor, porque aquele era o último dia do prazo recursal. Neste passo, seguindo as orientações para a liberação de acesso ao segundo grau, obteve a resposta do desbloqueio no primeiro seguinte útil, em 30/11/2020 (segunda-feira), às 8h53min, como sói ocorrer em atendimentos tais. A situação narrada, evidentemente, não se confunde com indisponibilidade do sistema, que encontra disciplina na Resolução n. 185/2006 do CNJ. Isso porque, além de não se enquadrar nas hipóteses do art. 9o da resolução[4], ou até mesmo do art. 11[5], para fins de prorrogação de prazo, eventual indisponibilidade deve ser aferida por sistema de auditoria[6], do que tampouco se tem notícias nos autos. Considero, portanto, tardia a adoção de providências pelo patrono da parte recorrente para superar empecilho ocorrido no último dia do prazo recursal para a interposição do recurso no sistema do PJe, ao deliberadamente deixar para o fazer após o esgotamento do prazo recursal, sem demonstrar não ter ocorrido óbice para o atendimento pelo suporte técnico no último dia para protocolar o agravo de instrumento. A propósito, ilustram os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre o reconhecimento da intempestividade em situações análogas, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não sendo o caso de contagem em dobro do prazo recursal, inexistindo registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico no período e verificando-se nos autos originários que, além de menção expressa quanto à disponibilização da decisão no DJe em 21/08/2019, há, na mesma data, anotação de ciência eletrônica por parte da ora Agravante, resta indubitável o início do prazo recursal em 22/08/2019 e seu termo final em 11/09/2019, evidencia-se a intempestividade do Agravo de Instrumento. 2 - À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1228685, 07208145920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. TEMPO INSUFICIENTE PARA PRORROGAÇAO DO PRAZO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Decisão que decreta a revelia, embora não incluída dentre aquelas impugnáveis por Agravo de Instrumento, mostra-se suscetível de trazer prejuízo à parte caso aguarde a prolação de Sentença para só então suscitar a matéria em preliminar da apelação. Assim, embora não previsto no rol do artigo 1.015 do CPC, trata-se de caso excepcional que admite uma interpretação extensiva e analógica para aceitar a interposição do Agravo de Instrumento. 2. Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ e da Portaria Conjunta 53 deste Tribunal, os prazos serão prorrogados em razão da indisponibilidade de serviços do sistema PJE, desde que essa indisponibilidade seja superior a 60 minutos e que ocorra entre 6h e 23h ou entre 23h e 24h do último dia do prazo. Comprovado nos autos que a indisponibilidade do sistema não atingiu tempo suficiente para resultar na prorrogação do prazo, confirma-se a Decisão que reconhece a intempestividade da contestação e decreta a revelia. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1127890, 07058838520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art.10, §2o, da Lei no 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, quando o sistema do processo eletrônico estiver indisponível por motivo técnico, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema 2. A Resolução no 185 do Conselho Nacional de Justiça, cujos termos são reiterados na Portaria Conjunta no 53/2014 deste egrégio TJDFT, estabelece, em seu art.11, incisos I e II, que, para haver a prorrogação dos prazos processuais em razão da indisponibilidade do sistema do PJE, essa deve ser superior a 60 (sessenta) minutos, se ocorrida entre 06h00 e 23h00, ou deve ocorrer entre 23h00 e 24h00. 3. Não tendo comprovado a parte que os sistemas do PJE encontravam-se indisponíveis no termo final do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1086672, 07172799320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[7]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO ao agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 9o Considera-se indisponibilidade do sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços: I – consulta aos autos digitais; II – transmissão eletrônica de atos processuais; ou III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. [5] Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h00 do dia útil seguinte quando: I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe. [6] Art. 10. A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida por sistema de auditoria fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade. § 1o Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 8o a intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos. § 2o Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio do Tribunal e dos Conselhos, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações: I – data, hora e minuto de início da indisponibilidade II – data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e III – serviços que ficaram indisponíveis. § 3o O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;